Tribunal: TJDFT
Processo: 0008168-13.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008168-13.2014.8.07.0007 RECORRENTE: CARMEN FRANCISCA EGUCHI YOSHINO RECORRIDO: SEBASTIÃO PIRES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. EDIFICAÇÃO. MURO. IMÓVEL VIZINHO. AVARIAS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. 1. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa. 2. Se a conclusão pericial atesta que as avarias foram causadas em decorrência da elevação de uma parede em cima de um muro que não estava preparado para tal, não há o dever indenizatório. 3. Recurso não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, asseverando que o julgamento antecipado da lide, no caso dos autos, implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil. Com efeito, já decidiu o STJ que “para acolher a pretensão deduzida no Recurso Especial, a fim de verificar se ocorreu ou não cerceamento de defesa ante a necessidade ou não de produção probatória, é necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ” (EDcl no REsp 1816628/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/5/2020). No mesmo sentido, assentou a Corte Superior: “a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, providência vedada pela Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1090327/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012